Tribunal: TJPA
Processo: 0091603-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091603-41.2015.8.14.0301

APELANTE: ERICA PRISCILA DOMAR CANDEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL VOVO PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0091603-41.2015.8.14.0301

APELANTE:

ÉRICA PRISCILA DOMAR CANDEIRA

APELADO:
CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ PAULA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR – RECUSA QUE DECORREU DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PELO DISCENTE, ORA APELANTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO ELIDE O MÚNUS DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO E DO DANO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A
desnecessidade de comprovação de culpa ou dolo do fornecedor, em razão da incidência do CDC, não afasta ou elide a exigência de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil.

2 – Hipótese em que restou demonstrado que o
não fornecimento do histórico escolar da autora, decorreu da ausência de apresentação do histórico da instituição de ensino anterior, consoante restou comprovado nos documentos de ID. 5914577.

3 – Fornecimento do histórico escolar em cumprimento a decisão liminar que somente foi possível em razão da parte autora/apelante ter colacionado nos autos, cópia do histórico escolar do período anterior a sua matrícula da instituição de ensino apelada, alegações que não sofreram impugnação específica da autora/apelante.

4 –
Ainda que se pudesse considerar a ocorrência de inadimplemento de obrigação inerente ao contrato firmado entre as partes, o que, reafirma-se, não houve, a parte autora/apelante não se desincumbiu do múnus de comprovar a efetiva ocorrência do dano, visto que os fatos descritos na exordial são insuficientes para comprovar a existência de lesão extrapatrimonial passível de indenização.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0091603-41.2015.8.14.0301

APELANTE:

ÉRICA PRISCILA DOMAR CANDEIRA

APELADO:
CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ PAULA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ÉRICA PRISCILA DOMAR CANDEIRA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

ajuizada por si contra
CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ PAULA
,

julgou improcedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
5914570
), narrou a autora/apelante que em 2007 teria sido matriculada na instituição de ensino requerida, optando por se transferir para outra escola no ano subsequente, oportunidade em que a requerida teria ilegal e injustificadamente se recusado a fornecer o histórico escolar da autora, sob a alegação de existência de débito.

Pleiteou, assim, tutela antecipada para compelir a requerida a fornecer o histórico escolar e, em decisão definitiva pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
5914575, deferiu o juízo primevo a tutela antecipada para determinar que a instituição de ensino fornecesse à autora seu histórico escolar.

Em contestação (ID.
5914577
), arguiu, em suma, a instituição de ensino requerida que a não disponibilização do histórico escolar, na hipótese, decorreu do não fornecimento do histórico escolar pelo genitor da autora, quando da sua matrícula, visto que apenas teria apresentado a ressalva escolar do colégio anterior, cuja validade seria limitada a 30 (trinta) dias; enfatizando, ainda, a inocorrência de danos morais, defendo a improcedência da demanda.

No ID.
5914578, apresentou a autora manifestação a contestação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5914581
),
que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão da autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
ÉRICA PRISCILA DOMAR CANDEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5914582
).

Alega, em suma, que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
visto que em se tratando de responsabilidade objetiva, seria dispensável a comprovação de culpa da apelada; bem assim que a juntada do histórico pela instituição de ensino após a liminar, demonstraria a inexistência de óbice ao fornecimento da documentação anteriormente, hipótese que caracterizaria a ocorrência de dano moral
in re ipsa.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformando a sentença vergastada, seja julgada procedente a exordial para condenar a instituição de ensino requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID.
5914584
), aduz a requerida/apelada, não assistir razão ao autor/apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apelatório.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente de falha na prestação de serviço da apelada a ensejar o dever de indenizar.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
visto que em se tratando de responsabilidade objetiva, seria dispensável a comprovação de culpa da apelada; bem assim que a juntada do histórico pela instituição de ensino após a liminar, demonstraria a inexistência de óbice ao fornecimento da documentação anteriormente, hipótese que caracterizaria a ocorrência de dano moral
in re ipsa.

Da Responsabilidade Civil

Como é cediço, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao consumidor que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

Acerca do dano, destaca-se a sua
imprescindibilidade para a caracterização da responsabilidade civil, conforme
ensina a doutrina civilista pátria
:

“O dano e, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento — risco profissional, risco proveito, risco criado etc. —, o dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto e assim que, sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou ate dolosa”.

(C
AVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2008. p. 70).

Assim, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano extrapatrimonial impingido a parte autora, de modo que sem a demonstração do abalo sofrido, não há como se acolher a pretensão de reparação, sobretudo, por não se tratar da hipótese de dano moral presumido.

Nesta senda, cumpre destacar novamente os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho para quem:

“Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. [...] Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”.

(CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. São Paulo: Ed Atlas, 2007).

Dessa forma, destaca-se que a responsabilidade da fornecedora, apesar de objetiva, em razão da aplicação do CDC, na hipótese, não é integral, mas sim subordinada a demonstração da conduta ilícita e do dano moral impingido.

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura)”.

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-22).

Assim, evidencia-se que a desnecessidade de comprovação de culpa ou dolo do fornecedor, não afasta ou elide a exigência de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil.

Ressalta-se ser este o entendimento adotado de forma majoritária pelos Tribunais pátrios, conforme precedentes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
APLICAÇÃO DO CDC - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - REQUISITOS AUSENTES. I- Haverá responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior ou que o defeito na prestação de serviços não ocorreu, rompendo com o nexo de causalidade. II- Embora aplicáveis ao caso as disposições da legislação consumerista, não se pode isentar o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a veracidade de suas alegações e a existência dos fatos constitutivos de seu direito. III- Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e comprovado que, quando da negativação em questão, a autora encontrava-se em mora, não há como imputar ao credor a prática de qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços que justifique sua responsabilização civil e o consequente dever de indenizar
.

(TJ-MG - AC: 10000210432985001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021). (Grifei).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "
in re ipsa
", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

(TJ-SP 10233681520148260007 SP 1023368-15.2014.8.26.0007, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 24/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017). (Grifei).

No caso em exame, argumentou a instituição de ensino apelada que o não fornecimento do histórico escolar da autora, decorreu da ausência da documentação de transferência completa desta relativa a escola anterior, mais especificamente do histórico da instituição de ensino anterior.

Argumentou, ainda, que o fornecimento do histórico escolar em cumprimento a decisão liminar somente foi possível em razão da parte autora/apelante ter colacionado nos autos, cópia do histórico escolar do período anterior a sua matrícula da instituição de ensino apelada, alegações que não sofreram impugnação específica da autora/apelante.

Outrossim, os documentos juntados pela instituição de ensino apelada no ID. 5914577, de onde se infere que esta requisitou o fornecimento de documentação complementar para elaboração do histórico escolar, comprovam suas argumentações, afastando a alegação de que a recusa decorreria da existência de débitos junto a requerida/apelada, bem assim, desconstitui a pratica de ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparar.

Ademais, ainda que se pudesse considerar a ocorrência de inadimplemento de obrigação inerente ao contrato firmado entre as partes, o que, reafirma-se, não houve, a parte autora/apelante não se desincumbiu do múnus de comprovar a efetiva ocorrência do dano, visto que os fatos descritos na exordial são insuficientes para comprovar a existência de lesão extrapatrimonial passível de indenização.

Assim, não se tratando de hipótese de dano moral presumido, revela-se necessária a demonstração da efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar, o que não rest
ou evidenciado no caso em tela.

Por fim, acerca do pedido de concessão de gratuidade de justiça, se esclarece que o benefício já fora deferido pelo juízo de origem, continuando, portanto, a produzir efeitos no âmbito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2021